Tribunal: CARF
Processo: 13161.721152/2015-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.721152/2015-33
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.558 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA SANTA OTÍLIA AGRO-PECUÁRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
ATENDIMENTO
DOS
PRESSUPOSTOS
REGIMENTAIS.
CONHECIMENTO.
Restando demonstrado o dissídio jurisprudencial, tendo em vista a similitude
fática entre as situações retratadas nos acórdãos recorrido e paradigmas e
atendidos os demais pressupostos de admissibilidade, o recurso especial deve
ser conhecido.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL/COMUNICAÇÃO
AO
ÓRGÃO
DE
FISCALIZAÇÃO
AMBIENTAL AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA
ÁREA POR MEIO DE LAUDO TÉCNICO.
É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA para o
reconhecimento do direito à não incidência do ITR em relação às áreas de
preservação permanente cuja existência foi comprovada por meio de laudo
técnico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por determinação do art. 19-E, da Lei n° 10.522, e 2002,
acrescido pelo art. 28, da Lei n° 13.988, de 2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Mário Pereira de Pinho o (relator), Pedro Paulo Pereira
Barbosa, Maurício Nogueira Righetti e Maria Helena Cotta Cardozo, que lhe negaram
provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.721152/2015-33
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.558 - CSRF/2a Turma
Processo no 13161.721152/2015-33

Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 4/8) lavrada contra Fazenda Santa
Otília Agro-Pecuária Ltda, referente a Imposto Territorial Rural do exercício de 2011 em
decorrência da não comprovação, por parte do contribuinte, por meio de Laudo de Avaliação do
imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, do Valor da Terra Nua - VTN
declarado.
Foi efetuado o arbitramento considerando o valor obtido no Sistema de Preços de
Terra - SIPT e o valor total da terra nua foi calculado multiplicando-se esse VTN/ha arbitrado
pela área total do imóvel.
Pelo Acórdão 03-077.237, da 1a Turma da DRJ/BSB (fls. 301/319), a impugnação
foi considerada procedente em parte, para alterar a área total do imóvel e acatar a área de
pastagens requerida, com base em rebanho comprovado, e o Valor da Terra Nua (VTN), de
acordo como informado no Laudo de Avaliação apresentado pelo Contribuinte. De tal decisão
houve recurso de ofício.
O contribuinte também apresentou recurso voluntário contra a parte remanescente
do lançamento.
Em sessão plenária de 05/11/2019, foram julgados os Recursos de Ofício e
Voluntário, prolatando-se o Acórdão no 2202-005.673 (fls. 352/366), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2011
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL.
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.558 - CSRF/2a Turma
Processo no 13161.721152/2015-33

Cabe reduzir a área total apurada, de modo a adequar a exigência à realidade dos fatos,
reconhecendo a duplicidade de declaração de parte da área do imóvel em outra DITR,
que também foi objeto de lançamento.
DA ÁREA DE PASTAGEM.
Com base no rebanho comprovado, cabe acatar a área de pastagens requerida, para
efeito de apuração do Grau de Utilização do imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA.
Cabe rever o VTN arbitrado pela fiscalização, quando apresentado Laudo de Avaliação,
emitido por profissional habilitado, com ART devidamente anotado no CREA,
demonstrando, de maneira convincente, o valor fundiário do imóvel rural avaliado, a
preço do ano abrangido pela ação fiscal.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO ANTES DE OCORRÊNCIA DO
FATO GERADOR. DISPENSA DO ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
SUMULA CARF No 122. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA), para efeito de exclusão da área de reserva legal da base de cálculo do ITR.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. OBRIGATORIEDADE. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE
SUBSTITUIÇÃO POR DOCUMENTO OFICIAL QUE ATENDA A MESMA
FINALIDADE.
Para efeito de exclusão da área de preservação permanente na apuração da base de
cálculo do ITR, além de preencher os requisitos legais estabelecidos pelo Código
Florestal, o contribuinte, obrigatoriamente, deveria protocolar o Ato Declaratório
Ambiental - ADA junto ao IBAMA no prazo regulamentar após a entrega da DITR.
Entretanto, essa obrigação pode ser substituída por outro documento que atenda à
finalidade de informar ao órgão ambiental da existência da área. No caso, não foram
apresentados outros documentos de órgão ambiental oficial.
AREAS
COBERTAS
POR
FLORESTAS
NATIVAS.
EXCLUSÃO
DA
TRIBUTAÇÃO. REQUISITOS.
Para fins de exclusão da tributação do imposto, as áreas cobertas por florestas nativas,
primárias ou secundárias, em estágio médio ou avançado de regeneração deverão estar
comprovadas por meio de ADA.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso de ofício; acordam ainda, por voto de qualidade, e dar provimento parcial ao
recurso, para reconhecer a existência de área de reserva legal de 367,6 ha, vencido o
conselheiro Martin da Silva Gesto (relator), que deu provimento ao recurso, e os
conselheiros Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Leonam Rocha de Medeiros, que
deram provimento parcial em maior extensão. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles.
O Contribuinte foi intimado do resultado do julgamento em 25/03/2020 (fl. 376)
e, em 08/04/2020 (fl. 378), apresentou Recurso Especial (fls. 380/389), visando rediscutir as
seguintes matérias: a) desnecessidade de apresentação de Ato Declaratório Ambiental
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.558 - CSRF/2a Turma
Processo no 13161.721152/2015-33

(ADA) para o reconhecimento de área de floresta nativa; e b) desnecessidade de
apresentação de Ato Declaratório Ambiental (ADA) para o reconhecimento da Área de
Preservação Permanente (APP), que teve seguimento negado pelo despacho de fls. 411/416.
Cientificado da decisão que negou seguimento ao seu apelo em 26/08/2020
(fl.423), o Sujeito Passivo, em 28/08/2020 (fl. 425), interpôs agravo (fls. 426/429) contra o não
seguimento da matéria b) desnecessidade de apresentação de Ato Declaratório Ambiental
(ADA) para o reconhecimento da Área de Preservação Permanente (APP).
Pelo despacho de 01/10/2020 (fls. 434/437), o agravo foi acolhido e determinado
o seguimento do Recurso Especial relativamente à matéria referida no item “b”.
Na sequência, transcreve-se a ementa do Acórdão no 2401-007.530, apresentado
como paradigma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2010
DO CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE.
A titularidade de parte ideal de imóvel caracteriza a copropriedade em um condomínio
e, legalmente, a responsabilidade do recolhimento do crédito tributário lançado sobre
bem condominial, pelo princípio da solidariedade, cabe a qualquer um de seus
condôminos, sem comportar benefício de ordem.
IMÓVEL POSSUÍDO EM CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. BEM COMUM
PERTENCENTE AOS CONDÔMINOS. SOLIDARIEDADE.
A propriedade de condomínio pro indiviso, bem como pertencente aos condôminos,
implica que tais pessoas têm interesse comum na situação que constitua o fato gerador
do imposto lançado, sendo solidariamente obrigadas no tocante ao imposto lançado, não
havendo, ainda, benefício de ordem, na forma do art. 124, I e parágrafo único, do CTN.
Dessa forma, o fisco pode exigir toda a obrigação de um dos condôminos, cabendo ao
autuado o direito civil de regresso em favor do outro condômino que não constou do
auto de infração.
SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
O contribuinte do ITR é o proprietário do imóvel rural à época do fato gerador. A
transferência da propriedade imóvel dá-se com o registro do título translativo no
Cartório de Registro de Imóveis.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA. DESNECESSIDADE DE
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938, de 1981,
art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e § 3° do Decreto n°
4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é meio exclusivo à prova das
áreas de preservação permanente e reserva legal, passíveis de exclusão da base de
cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros meios, notoriamente laudo
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.558 - CSRF/2a Turma
Processo no 13161.721152/2015-33

técnico que identifique claramente as áreas e as vincule às hipóteses previstas na
legislação ambiental.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO INTEMPESTIVA.
O ato de averbação tempestivo é requisito formal constitutivo da existência da área de
reserva legal. Mantém-se a glosa da área de reserva legal quando não averbada à
margem da inscrição da matrícula do imóvel ou em data posterior à ocorrência do fato
gerador do imposto.
Razões apresentadas pelo contribuinte
A contribuinte alega, em síntese, o que se segue:
 O acórdão recorrido no 2202-005.673, ao atribuir provimento parcial ao
recurso voluntário do contribuinte, houve por bem acolher a tese da
necessária apresentação do ADA para a configuração da área de floresta
nativa e de preservação permanente.
 A controvérsia a ser abordada cinge-se ao entendimento manifestado no
julgado de que “o contribuinte deveria, obrigatoriamente, apresentar o
ADA ao IBAMA dentro do prazo normativo, nos termos do parágrafo 1o,
art. 17-O, da Lei no 6.938 de 31 de agosto de 1981 (com a redação dada
pela Lei no 10.165 de 27/12/2000)”
 O acórdão recorrido não acatou a exclusão da área de preservação
permanente e as cobertas por floresta nativa para a apuração da base de
cálculo do ITR, pelo fato de não ter sido comprovado tempestivamente por
meio de ADA.
 No acórdão paradigma, no tocante às Áreas de Preservação Permanente e
de Reserva Legal, considerou-se que o Poder Judiciário consolidou o
entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores anteriores
à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a apresentação do ADA para fins de
exclusão do cálculo do ITR, sobretudo em razão do previsto no § 7o do art.
10 da Lei no 9.393, de 1996.
 Nessa linha de interpretação o acórdão paradigma, ao contrário da decisão
recorrida, entendeu que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de
fruição da isenção do ITR das Áreas de Preservação Permanente, bastando
que o contribuinte consiga demonstrar através de provas inequívocas a
existência e a precisa delimitação dessas áreas, o que foi feito através da
apresentação do laudo de fls. 214/283, cujo conteúdo foi acolhido – em
parte – pela DRJ de origem e, portanto, aceito como prova.
 Não bastasse, ao contrário da decisão recorrida, que entendeu
imprescindível a apresentação de ADA, a medida provisória no 2166-67,
que acrescentou o parágrafo 7o ao artigo da Lei no 9.393/96, dispensa o
contribuinte da comprovação prévia de isenção de ITR, no que se refere às
áreas de proteção permanente e as impróprias para a exploração que por
ventura existente na propriedade, sujeitando-o ao pagamento do imposto
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.558 - CSRF/2a Turma
Processo no 13161.721152/2015-33

devido, acrescido de juros e multa, no caso de comprovada falsidade de
sua declaração, hipótese em que responderá ainda pelas demais sanções
cabíveis.
 Importante ainda destacar que o referido laudo técnico carreado aos autos
traz todas as informações e provas quanto as áreas de preservação
permanente, de florestas nativas e de reserva legal. Portanto, em
observância ao princípio da verdade real há de ser afastadas as referidas
áreas da incidência do ITR.
 A floresta nativa de 175,0 ha e a área de preservação permanente de 52,7
ha devem ser excluídas da tributação pelo ITR, independentemente da
apresentação do ADA ao IBAMA.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para
ciência do Recurso Especial apresentado pelo contribuinte e do despacho em agravo que lhe deu
parcial seguimento em 08/10/2020 (fls. 438) e, em 15/10/2020 (fl. 447), foram apresentadas
contrarrazões (fls. 439/446), com os argumentos a seguir expostos:
 O contribuinte não se desincumbiu, com êxito, do ônus de demonstrar de
modo analítico a divergência de teses entre órgãos julgadores diversos
sobre a mesma matéria.
 Para que o recurso especial seja admitido, não basta que as ideias, teses ou
fundamentos estampados num e noutro julgado sejam inteiramente
diversos ou mesmo contrapostos. É preciso comprovar que os casos
concretos nos quais foram aplicados são semelhantes. Tal demonstração
não ocorreu.
 Resta patente, portanto, a diversidade dos quadros fáticos discutidos nas
decisões cotejados, bem como a falha na demonstração de similitude fática
por parte da recorrente.
 Nesse sentido, o recurso especial manejado pelo contribuinte não merece
sequer ser conhecido, razão pela qual a Fazenda Nacional pugna para que
lhe seja negado seguimento.
 No mérito, não merece prosperar a pretensão do recorrente.
 Da análise das alegações e da documentação apresentadas pelo
contribuinte, com a finalidade de justificar as áreas de reserva legal e de
preservação permanente, confirma-se o não cumprimento da exigência da
apresentação tempestiva de ADA perante o IBAMA ou órgão conveniado,
relativamente ao ITR do exercício de 2011.
 O direito ao benefício legal deve estar documentalmente comprovado. E o
ADA, apresentado tempestivamente, é o documento exigido para tal fim.
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.558 - CSRF/2a Turma
Processo no 13161.721152/2015-33

 Na mesma linha de raciocínio, ainda que se alegasse existência de
orientação da PGFN no sentido de ser desnecessária apresentação do
ADA, em relação à APP, para os fatos geradores anteriores à vigência da
Lei no 12.651/2012 (novo Código Florestal), constante do Parecer
PGFN/CRJ no 1.329/2016, ainda assim não mereceria reforma o acórdão
recorrido.
 No caso, não há nenhum elemento com proximidade temporal, em especial
produzido antes do início da ação fiscal, que possa demonstrar, de maneira
idônea, as condições em que se encontrava a área questionada à época do
fato gerador. Não há nenhum elemento apto a comprovar as alegações do
recorrente.
 Convém destacar que o próprio contribuinte nada declarou, na DITR do
exercício, a título de áreas de preservação permanente.
 Pugna a Fazenda Nacional para que seja negado seguimento ao recurso
especial interposto pelo contribuinte.
 Caso não seja este o entendimento sufragado, requer que, no mérito, seja
negado provimento ao citado recurso, mantendo-se, no ponto em que
questionado pelo autuado ora recorrente, o acórdão proferido pela Turma a
qua por seus próprios e jurídicos fundamentos, bem como com
fundamento nas razões expendidas acima

Voto Vencido
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo contribuinte é tempestivo, restando perquirir
se atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Foram apresentadas contrarrazões
tempestivas.
A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado refere-se à necessidade, ou não,
de apresentação de ADA para o reconhecimento de APP, para fins de isenção do ITR.
A Fazenda Nacional insurge-se contra o conhecimento do apelo ao argumento de
que não teria sido demonstrada a divergência, tendo em vista que a decisão apresentada como
paradigma, Acórdão no 2401-007.530, retrataria contexto fático diverso daquele delineado
julgado que se pretende reformar. Argumenta-se ainda que o entendimento da decisão recorrida,
bem como do paradigma, está baseado na análise de fatos e elementos de provas constantes dos
autos e que não haveria divergência de teses jurídicas.
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.558 - CSRF/2a Turma
Processo no 13161.721152/2015-33

Convém ressaltar que, de conformidade com o art. 67 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo Fiscal – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015,
o Recurso Especial é cabível nos casos em que, perante situações fáticas similares, são adotadas
soluções diversas, em face do mesmo arcabouço jurídico-normativo.
Nesse passo, tem-se que, no que diz respeito à matéria em debate, o acórdão
recorrido é no sentido de que, em se tratando de APP, sua exclusão da apuração da base de
cálculo do ITR depende não somente do preenchimento dos requisitos estabelecidos em lei, mas
também do protocolo de ADA junto ao IBAMA ou outros documentos emitidos por órgão oficial
ambiental, antes do exercício fiscalizado. Vejamos:
Todavia, para efeito de exclusão da área de preservação permanente na apuração da
base de cálculo do ITR, além de preencher os requisitos legais estabelecidos na Lei no
4.771/65, o contribuinte deveria, obrigatoriamente, apresentar o ADA ao IBAMA
dentro do prazo normativo, nos termos do parágrafo 1o, art. 17-O, da Lei no 6.938 de 31
de agosto de 1981 (com redação dada pela Lei no 10.165 de 27/12/2000).
[...]
Esclareço que o ADA não seria o único documento que comprovaria a existência da
área de preservação permanente, podendo ser apresentado outros documentos
emitidos por órgão oficial ambiental, antes do exercício fiscalizado, tais como:
Laudo Técnico de Vistoria do Ibama e declaração expedida pelo Instituto Estadual
Florestal.
No paradigma, de modo diverso, em que também se discutia os meios necessários
de comprovação de existência de APP para fins de sua exclusão da base de apuração do ITR, a
Turma Julgadora entendeu pela desnecessidade de requerimento de ADA ou outro documento
emitido por órgão ambiental competente, indicando a possibilidade de sua comprovação por
outros meios que fizessem prova de sua inequívoca existência e da precisa indicação de sua área.
Confira-se:
Nessa senda, no tocante às Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, o
Poder Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que, em relação aos fatos
geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a apresentação do ADA para
fins de exclusão do cálculo do ITR , sobretudo em razão do previsto no § 7o do art. 10
da Lei no 9.393, de 1996.
Tem-se notícia, inclusive, de que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA,
nos casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do
direito à isenção do ITR, relativamente aos fatos geradores anteriores à Lei n°
12.651/12, tendo a referida orientação incluída no item 1.25, “a”, da Lista de dispensa
de contestar e recorrer (art. 2o, incisos V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no
502/2016).
Dessa forma, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de fruição da
isenção do ITR das Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, bastando que
o contribuinte consiga demonstrar através de provas inequívocas a existência e a precisa
delimitação dessas áreas. Se a própria lei não exige o ADA, não cabe ao intérprete fazê-
lo.
[...]
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.558 - CSRF/2a Turma
Processo no 13161.721152/2015-33

Ante o exposto, voto por, tão somente, acatar a Área de Preservação Permanente de
2.325,6 ha, para fins de exclusão do cálculo do ITR, por estar lastreada em prova
documental hábil e por entender pela desnecessidade do Ato Declaratório Ambiental
(ADA), nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à
Área de Preservação Permanente, não cabe o seu reconhecimento, eis que não restara
comprovado a averbação da referida área às margens da matrícula do imóvel, antes do
fato gerador. (Grifou-se)
Constata-se, assim, a divergência jurisprudencial tendo em vista que, em face de
situações fáticas semelhante, os colegiados recorrido e paradigmático exararam entendimento em
sentidos diametralmente diversos, cabendo acrescentar que o Recorrente demonstrou
adequadamente o dissenso interpretativo.
Em vista disso, conheço do Recurso Especial do Contribuinte e passo a analisar-
lhe o mérito.
Mérito
Como visto no relatório, tem-se Notificação de Lançamento de ITR lavrada contra
Fazenda Santa Otília Agro-Pecuária Ltda, exercício de 2011, pela não comprovação, por parte do
contribuinte, por meio de Laudo de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR
14.653-3 da ABNT, do Valor da Terra Nua - VTN declarado.
O Colegiado recorrido deu provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
excluir a Área de Reserva Legal – ARL da exigência do ITR, eis que devidamente averbada às
margens da matrícula do imóvel. Contudo, foi mantida a tributação sobre a APP e a área de
floresta nativa. Cabe ressalvar que, somente se admitiu para rediscussão por esta instância
especial a questão relacionada à necessidade, ou não, de ADA para exclusão de APP da base de
apuração do imposto.
Em se tratando das áreas que podem ser excluídas da tributação pelo imposto, o §
1o do art. 10 da Lei no 9.393/1996 estabelece:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no12.651, de 25 de
maio de 2012; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013) (Vide art. 25 da Lei no
12.844, de 2013);
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.558 - CSRF/2a Turma
Processo no 13161.721152/2015-33

b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) sob regime de servidão ambiental;(Redação dada pela Lei no 12.651, de 2012).
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração; (Incluído pela Lei no 11.428, de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada
pelo poder público.(Incluído pela Lei no 11.727, de 2008) (Grifou-se)
No caso, o colegiado a quo entendeu por manter a tributação da APP em razão de
o Contribuinte não haver apresentado o ADA compreendendo área.
Por outro lado, cabe esclarecer que não foram informadas quaisquer áreas que, por
previsão legal, poderiam ser excluídas da base de tributação, quando da apresentação da
DITR/2011, consoante se pode observar do quadro extraído da Notificação de Lançamento,
denominado “Distribuição da Área Utilizada pela Atividade Rural (ha)”, de fl. 7.
Veja-se que questões relacionadas a áreas não tributáveis não têm nenhuma
relação com o lançamento e, consequentemente, não seriam objeto de litígio, porém, ante a
documentação apresentada pelo contribuinte em sua impugnação, com a alegação de erro de fato
no preenchimento da DITR/2011, a DRJ, em observância ao princípio da verdade material,
efetuou a análise da documentação apresentada e excluiu parte dos valores lançados.
A despeito da não apresentação de ADA, o Sujeito Passivo sustenta que laudo
técnico elaborado por engenheiro bastaria para comprovação da existência de APP.
Nada obstante, a partir do exercício 2001, com a inclusão do art. 17-O na Lei no
6.938/1981, para se beneficiar das isenções previstas no § 1o do art. 10 da Lei no 9.393/1996, faz-
se necessário, via de regra, a informação tempestiva das áreas respectivas ao Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) por meio do ADA, nos prazos
definidos na legislação. Vejamos o teor do dispositivo:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
[...]
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000) (Grifou-se)
[...]
Segundo já se esclareceu, não foram especificadas na DITR/2011 áreas suscetíveis
de exclusão da área tributável, em particular “áreas ambientais de preservação permanente”, fato
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.558 - CSRF/2a Turma
Processo no 13161.721152/2015-33

evidenciado no quadro “Distribuição da Área Utilizada pela Atividade Rural (ha)”, já
mencionado. Ainda assim, à luz dos normativos acima referenciados, na decisão de primeira
instância administrativa foi realizado um minucioso exame acerca da postulação dessas áreas
(requeridas somente na fase contenciosa), com fundamento em Laudo Técnico apresentado pelo
contribuinte.
Convém reiterar que, conquanto inexistisse, até o exercício de 2000, qualquer
fundamento para a exigência do ADA como requisito para a fruição da isenção, com o advento
da Lei n° 10.165/2000, e a respectiva alteração do § 1o do art. 17-O da Lei no 6.938/1981, o gozo
benefício fiscal ficou condicionado à entrega dessa declaração.
Aperceba-se que, como o lançamento se reporta à data de ocorrência do fato
gerador do tributo (art. 144 do CTN) e, no que tange ao ITR, esta foi fixado em 1o de janeiro de
cada ano (art. 1o da Lei no. 9.393, de 1996), resta claro que a fruição do benefício está
condicionada à preservação da APP, na referida data.
Nessa perspectiva, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, utilizando-se da
prerrogativa de regulamentar a forma e os prazos para cumprimento de obrigações acessórias
consubstanciada na entrega do ADA, especificou para tanto o prazo de seis meses após a data de
entrega da DITR.
Sem embargo, a jurisprudência consolidada no âmbito desse Conselho é no
sentido de aceitar o ADA protocolado antes do início da ação fiscal, em respeito à
espontaneidade do Contribuinte. Senão vejamos decisões da 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais nesse sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2005
ITR.
ISENÇÃO.
ÁREAS
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). OBRIGATORIEDADE A PARTIR DE LEI
10.165/00. TEMPESTIVIDADE. INÍCIO DA AÇÃO FISCAL
A partir do exercício de 2001, tornou-se requisito para a fruição da redução da base de
cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural a apresentação de Ato
Declaratório Ambiental – ADA, protocolizado junto ao Ibama. A partir de uma
interpretação teleológica do dispositivo instituidor, é de se admitir a apresentação do
ADA até o início da ação fiscal. No caso em questão o ADA foi apresentado em
21/12/2007, assim, após o início da ação fiscal, ocorrido em 04/10/2007. Destarte, não é
possível a exclusão da área de APP declarada da base de cálculo do ITR. (Acórdão no
9202-005.679, de 27/07/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2002
(...)
APP
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
GLOSA.
ADA
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL TEMPESTIVO.
Cabível o acolhimento de Área Preservação Permanente cujo ADA foi protocolado
antes do início da ação fiscal.
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-009.558 - CSRF/2a Turma
Processo no 13161.721152/2015-33

(...).
(Acórdão no 9202-005.606, de 29/06/2017) (Grifou-se)
No caso concreto, a despeito do disposto no art. 17-O da Lei no 6.938/1981, que
condiciona a exclusão da APP à apresentação de ADA com informações a seu respeito, e da
jurisprudência pacífica no âmbito deste Conselho quanto à necessidade de que, para o fim de
gozo do benefício fiscal, o Ato Declaratório tenha sido protocolado no órgão ambiental
competente até o início da ação fiscal, não se tem notícias sobre a existência de tal documento.
No apelo recursal o contribuinte assevera que o § 7o art. 10 da Lei no 9.393, de
1996, com as alterações promovidas pela Medida Provisória no 2.166-67/ 2001, teria dispensado
qualquer comprovação prévia para fins de sua exclusão de áreas ambientais, como APP e ARL,
da tributação pelo ITR.
Entretanto, dito dispositivo legal não teve tal escopo, visando tão-somente
sedimentar a alteração da modalidade de lançamento anterior do ITR (por declaração, conforme
a Lei no 8.847/1994) para lançamento por homologação. Assim, a dispensa de comprovação
prévia nada tem a ver com dispensa de ADA ou de averbação, e sim com a sistemática de
lançamento, igualando-o à modalidade dos demais tributos administrados pela Receita Federal.
Em virtude das considerações encimadas, e tendo em vista a não apresentação de
ADA, o lançamento remanescente deve prevalecer.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho
Voto Vencedor
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Redatora designada
Em que pese o entendimento externado pelo Conselheiro Relator, peço vênia, para
dele discordar.
Como exposto, o mérito do recurso passa pela avaliação acerca de quais requisitos
são necessários para que o contribuinte tenha direito a exclusão de áreas classificadas como de
preservação permanente do cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR,
requisitos para aplicação da exoneração prevista no art. 10, §1o inciso II, 'a' da Lei no 9.393/96,
que até 1o de janeiro de 2013, possuía a seguinte redação:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-009.558 - CSRF/2a Turma
Processo no 13161.721152/2015-33

§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
(...)
Sabe-se que o ITR, previsto no art. 153, VI da Constituição Federal e no art. 29 do
CTN, é imposto de apuração anual que possui como fato gerador a propriedade, o domínio útil
ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana de município, em 1o de janeiro
de cada ano.
Analisando as característica da base de cálculo eleita pelo legislador
conjuntamente com o teor do art. 10 da Lei no 9.393/96 é possível concluir - fato que coaduna
com a característica extrafiscal do ITR, que somente há interesse da União que sejam tributadas
áreas tidas como produtivas/aproveitáveis, havendo ainda uma preocupação em se 'compensar'
aqueles que um vez tolhidos do exercício pleno de sua propriedade sejam também onerados com
a incidência de um tributo.
As áreas caracterizadas como de preservação permanente e de reserva legal diante
das limitações que lhe são impostas, por expressa determinação legal são excluídas do cômputo
do VTN – Valor da Terra Nua, montante utilizado para a obtenção da base de cálculo do ITR.
Por essa razão, no entendimento desta Relatora, o inciso II acima citado ao conceituar “área
tributável” não prevê uma isenção, ele nos traz uma verdadeira hipótese de não-incidência do
ITR.
Entretanto, para que a propriedade, o domínio útil ou a posse dessas áreas não
caracterize fato gerador do imposto é necessário que o imóvel rural preencha as condições, no
presente caso, previstas na então vigente Lei no 4.771/65.
As características da Área de Preservação Permanente e da Área de Reserva Legal
estavam descritas, respectivamente no art. 2o (com redação dada pela Lei no 7.803/89) e 16 (com
redação dada pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) do Código Florestal de 1965:
Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas
e demais formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa
marginal cuja largura mínima será:
1 - de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura;
2 - de 50 (cinquenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50
(cinquenta) metros de largura;
3 - de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50 (cinquenta) a 200
(duzentos) metros de largura;
4 - de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a 600
(seiscentos) metros de largura;
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-009.558 - CSRF/2a Turma
Processo no 13161.721152/2015-33

5 - de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham largura superior a 600
(seiscentos) metros;
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que
seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinquenta) metros de largura;
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a 100% na
linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa
nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais;
h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a vegetação.
i) nas áreas metropolitanas definidas em lei.
Parágrafo único. No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos
perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas e
aglomerações urbanas, em todo o território abrangido, obervar-se-á o disposto nos
respectivos planos diretores e leis de uso do solo, respeitados os princípios e limites a
que se refere este artigo.
(...)
Art.16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em área
de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de utilização
limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão, desde que
sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo: (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001) (Regulamento)
I-oitenta por cento, na propriedade rural situada em área de floresta localizada na
Amazônia Legal; (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
II-trinta e cinco por cento, na propriedade rural situada em área de cerrado localizada na
Amazônia Legal, sendo no mínimo vinte por cento na propriedade e quinze por cento na
forma de compensação em outra área, desde que esteja localizada na mesma microbacia,
e seja averbada nos termos do § 7o deste artigo; (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
III-vinte por cento, na propriedade rural situada em área de floresta ou outras formas de
vegetação nativa localizada nas demais regiões do País; e (Incluído pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001)
IV-vinte por cento, na propriedade rural em área de campos gerais localizada em
qualquer região do País. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§1o O percentual de reserva legal na propriedade situada em área de floresta e cerrado
será definido considerando separadamente os índices contidos nos incisos I e II deste
artigo. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§2o A vegetação da reserva legal não pode ser suprimida, podendo apenas ser utilizada
sob regime de manejo florestal sustentável, de acordo com princípios e critérios técnicos
e científicos estabelecidos no regulamento, ressalvadas as hipóteses previstas no § 3o
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-009.558 - CSRF/2a Turma
Processo no 13161.721152/2015-33

deste artigo, sem prejuízo das demais legislações específicas. (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§3o Para cumprimento da manutenção ou compensação da área de reserva legal em
pequena propriedade ou posse rural familiar, podem ser computados os plantios de
árvores frutíferas ornamentais ou industriais, compostos por espécies exóticas,
cultivadas em sistema intercalar ou em consórcio com espécies nativas. (Redação dada
pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§4o A localização da reserva legal deve ser aprovada pelo órgão ambiental estadual
competente ou, mediante convênio, pelo órgão ambiental municipal ou outra instituição
devidamente habilitada, devendo ser considerados, no processo de aprovação, a função
social da propriedade, e os seguintes critérios e instrumentos, quando houver: (Incluído
pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
I-o plano de bacia hidrográfica; (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
II-o plano diretor municipal; (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
III-o zoneamento ecológico-econômico; (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67,
de 2001)
IV-outras categorias de zoneamento ambiental; e (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
V-a proximidade com outra Reserva Legal, Área de Preservação Permanente, unidade
de conservação ou outra área legalmente protegida. (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
§5o O Poder Executivo, se for indicado pelo Zoneamento Ecológico Econômico-ZEE e
pelo Zoneamento Agrícola, ouvidos o CONAMA, o Ministério do Meio Ambiente e o
Ministério da Agricultura e do Abastecimento, poderá: (Incluído pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001)
I-reduzir, para fins de recomposição, a reserva legal, na Amazônia Legal, para até
cinqüenta por cento da propriedade, excluídas, em qualquer caso, as Áreas de
Preservação Permanente, os ecótonos, os sítios e ecossistemas especialmente
protegidos, os locais de expressiva biodiversidade e os corredores ecológicos; e
(Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
II-ampliar as áreas de reserva legal, em até cinqüenta por cento dos índices previstos
neste Código, em todo o território nacional. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
§6o Será admitido, pelo órgão ambiental competente, o cômputo das áreas relativas à
vegetação nativa existente em área de preservação permanente no cálculo do percentual
de reserva legal, desde que não implique em conversão de novas áreas para o uso
alternativo do solo, e quando a soma da vegetação nativa em área de preservação
permanente e reserva legal exceder a: (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de
2001)
I-oitenta por cento da propriedade rural localizada na Amazônia Legal; (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
II-cinqüenta por cento da propriedade rural localizada nas demais regiões do País; e
(Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
III-vinte e cinco por cento da pequena propriedade definida pelas alíneas "b" e "c" do
inciso I do § 2o do art. 1o. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-009.558 - CSRF/2a Turma
Processo no 13161.721152/2015-33

§7o O regime de uso da área de preservação permanente não se altera na hipótese
prevista no § 6o. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação,
nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de retificação da
área, com as exceções previstas neste Código. (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
§9o A averbação da reserva legal da pequena propriedade ou posse rural familiar é
gratuita, devendo o Poder Público prestar apoio técnico e jurídico, quando necessário.
(Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§10. Na posse, a reserva legal é assegurada por Termo de Ajustamento de Conduta,
firmado pelo possuidor com o órgão ambiental estadual ou federal competente, com
força de título executivo e contendo, no mínimo, a localização da reserva legal, as suas
características ecológicas básicas e a proibição de supressão de sua vegetação,
aplicando-se, no que couber, as mesmas disposições previstas neste Código para a
propriedade rural. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§11. Poderá ser instituída reserva legal em regime de condomínio entre mais de uma
propriedade, respeitado o percentual legal em relação a cada imóvel, mediante a
aprovação do órgão ambiental estadual competente e as devidas averbações referentes a
todos os imóveis envolvidos. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
Interpretando os dispositivos percebemos, além de diferenças ecológicas
existentes entre uma APP e uma ARL, uma diferença formal/procedimental na constituição
dessas áreas.
Em relação a Área de Preservação Permanente, salvo as hipóteses previstas no art.
3o da Lei no 4.771/65 as quais requerem declaração do Poder Público para sua caracterização, nos
demais casos estando área pleiteada localizada nos espaços selecionados pelo legislador,
caracterizada estava - pelo só efeito da lei, sem necessidade de cumprimento de qualquer outro
requisito - uma APP.
Em contrapartida, por força dos §§4o, 8o e 10 do art. 16 para caracterização de
Área de Reserva Legal, além dos requisitos ecológicos, exigia-se que a área fosse devidamente
averbada à margem da inscrição da matrícula do imóvel, averbação essa que poderia ser
substituída por Termo de Ajustamento de Conduta nos casos em que o Contribuinte fosse apenas
possuidor do bem.
Fazia-se necessária a realização desses esclarecimentos, pois as diferenças formais
apontadas traz impactos diretos no estudo dos requisitos para aplicação da não incidência do ITR
- especificamente acerca da necessidade de averbação prévia e apresentação do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) junto ao IBAMA.
Do requisito da averbação:
Considerando a redação da Lei no 4.771/65 afirma-se que o ato de averbação em
nada afeta a constituição de uma área de preservação permanente a qual existe é pode ser
comprovada por qualquer meio capaz de demonstrar que aquele imóvel ou parte dele está
localizado em áreas com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-009.558 - CSRF/2a Turma
Processo no 13161.721152/2015-33

estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e
assegurar o bem-estar das populações humanas.
A própria Receita Federal do Brasil nos documentos "Perguntas e Respostas do
ITR" manifestava expressamente no sentido de a legislação do ITR não exigir a averbação da
área de preservação permanente no Cartório de Registro de Imóveis.
Por outro lado a necessidade de averbação das áreas de Reserva Legal é exigência
prevista na própria Lei no 4.771/65, razão pela qual filio-me a corrente cujo entendimento é no
sentido de ser a averbação requisito constitutivo da referida área.
A averbação, precedida da outra exigência legal de ser a área reconhecida pelo
poder público, é condição imprescindível para a existência da Área de Reserva Legal, sendo que
tal fato nos leva a conclusão lógica de que para fins de cálculo do ITR tal averbação deve ser
anterior ao fato gerador.
O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o citado entendimento, valendo citar
parte do voto proferido pelo Ministro Benedito Gonçalves, no RESP no 1.125.632-PR:
Ao contrário da área de preservação permanente, para as áreas de reserva legal a
legislação traz a obrigatoriedade de averbação na matrícula do imóvel. Tal exigência se
faz necessária para comprovar a área de preservação destinada à reserva legal.
Assim, somente com a averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel é que
se poderia saber, com certeza, qual parte do imóvel deveria receber a proteção do art.
16, § 8o, do Código Florestal (...)
Assim, considerado que a norma de apuração do ITR prevista no art. 10, §1o
inciso II, 'a' da Lei no 9.393/96 a qual nos remete aos conceitos e requisitos da então no Lei no
4.771/65 podemos afirmar que para fim de não incidência do ITR a averbação da área delimitada
pelo Poder Público no registro do imóvel em data anterior a ocorrência do fato gerador é
requisito aplicável apenas à Área de Reserva Legal.
Do Ato Declaratório Ambiental - ADA:
A discussão quanto a necessidade de apresentação do ADA para fins da não
incidência do ITR sobre áreas de Preservação Permanente e também Reserva Legal, é um pouco
mais polêmica, isso porque trata-se de exigência inicialmente prevista por meio de norma
infralegal, valendo citar a IN SRF no 67/97. Nem a Lei no 9.393/96, nem a Lei no 4.771/65
exigiam o ADA para fins constituição das respectivas áreas ou para fins de apuração do imposto.
Por tal razão, após amplo debate conclui-se que para os fatos geradores ocorridos
até o ano de 2000, era dispensável a apresentação do ADA, conclusão que pode ser ilustrada pela
seguinte ementa do STJ :
PROCESSO
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
TERRITORIAL
RURAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL. ISENÇÃO. EXIGÊNCIA CONTIDA NA IN SRF
No 67/97. IMPOSSIBILIDADE.
(...)
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9202-009.558 - CSRF/2a Turma
Processo no 13161.721152/2015-33

2. De acordo com a jurisprudência do STJ, é prescindível a apresentação do ADA - Ato
Declaratório Ambiental para que se reconheça o direito à isenção do ITR, mormente
quando essa exigência estava prevista apenas em instrução normativa da Receita
Federal (IN no 67/97). Ato normativo infralegal não é capaz de restringir o direito à
isenção do ITR, disciplinada nos termos da Lei no 9.393/96 e da Lei 4.771/65.
3. Na hipótese, discute-se a exigibilidade de tributo declarado em 1997, isto é, antes da
entrada em vigor da Lei 10.165/00, que acrescentou o § 1o ao art. 17-O da Lei 6.938/81.
Logo, é evidente que esse dispositivo não incide na espécie, assim como também não há
necessidade de se examinar a aplicabilidade do art. 106, I, do CTN, em virtude da nova
redação atribuída ao § 7o do art. 10 da Lei 9.393/96 pela MP no 2.166-67/01.
4. Recurso especial não provido.
(REsp 1.283.326/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado
em 8/11/2011, DJe 22/11/2011.)
Tal entendimento fundamentou-se na regra de que a norma jurídica que
regulamenta o conteúdo de uma lei é veículo secundário e infralegal e, portanto, seu conteúdo e
alcance deve se restringir aos comandos impostos pela lei em função da qual foi expedida. Neste
sentido uma instrução normativa não poderia prever condição não exigida pela norma originária,
mormente quando tal condição dependia de manifestação de órgão cuja atuação não se vinculava
com o objetivo da norma - desoneração tributária.
A discussão assume um novo viés com a criação do art. 17-O da Lei no 6.938/81.
Em 29.01.2000 foi editada a Lei no 9.960/00 que acrescentou o citado art. 17-O à
Lei no 6.938/81, nesta oportunidade, por meio do §1o, o legislador expressamente previu que a
utilização do ADA para efeito de redução do valor do ITR era opcional. Ocorre que tal previsão
não produziu efeitos, pois antes mesmo da ocorrência de um novo fato gerador do ITR o referido
artigo foi radicalmente modificado pela Lei no 10.165, publicada em 27 de dezembro de 2000, a
qual tornou o ADA instrumento obrigatório para fins de ITR:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.(Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA.(Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 2o O pagamento de que trata o caput deste artigo poderá ser efetivado em cota única
ou em parcelas, nos mesmos moldes escolhidos pelo contribuinte para o pagamento do
ITR, em documento próprio de arrecadação do IBAMA.(Redação dada pela Lei no
10.165, de 2000)
§ 3o Para efeito de pagamento parcelado, nenhuma parcela poderá ser inferior a R$
50,00 (cinqüenta reais). (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9202-009.558 - CSRF/2a Turma
Processo no 13161.721152/2015-33

§ 4o O inadimplemento de qualquer parcela ensejará a cobrança de juros e multa nos
termos dos incisos I e II do caput e §§ 1o-A e 1o, todos do art. 17-H desta Lei.(Redação
dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis. (Redação dada pela Lei no 10.165, de
2000)
Diante desta alteração normativa passou-se a discutir se lei posterior teria o
condão de condicionar a aplicação de norma específica de não incidência tributária à realização
de dever extra fiscal. Se diz extra fiscal porque como conceituado pelo próprio órgão o ADA
nada mais é que um documento de cadastro das áreas do imóvel junto ao IBAMA.
Destaca-se: a função do ADA é apenas informar ao IBAMA a existência de área
de interesse ambiental em propriedade, posse ou domínio de particular, área essa reconhecida
seja pela própria lei - no caso de APP, ou por meio da averbação - no caso da ARL. É documento
meramente informativo de uma área já existente, ou seja, o ADA não é requisito para
constituição de áreas não consideradas pelo legislador quando da delimitação do fato gerador do
ITR.
É por essa razão que compartilho do entendimento de que o ADA não tem
reflexos sobre a regra matriz de incidência do ITR, a ausência de documento informativo
ou sua apresentação intempestiva não pode gerar como efeito a desconsideração de área
reconhecidamente classificada como não tributada pelo legislador.
Assim, é notável o conflito existente entre o art. 10, §1o, II da Lei no 9.393/96 e o
art. 17-O da Lei no 6.938/81, antinomia que deve ser solucionada pela aplicação do critério da
especialidade, devendo prevalecer neste sentido a norma que dispõe sobre o Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR, qual a Lei no 9.393/96.
Por fim, embora utilizando-se de outros fundamentos, é importante mencionar que
o Poder Judiciário, por meio do Superior Tribunal de Justiça tem firmado jurisprudência no
sentido de que o ADA nunca foi, mesmo com a criação do art. 17-O, requisito para desoneração
do ITR, desoneração essa entendida pelos Ministros como isenção.
Essa orientação do STJ foi reconhecida pela própria Fazenda Nacional por meio
do Parecer PGFN/CRJ/No 1329/2016 que atualizou o Item 1.25 da Lista de Dispensa de
Contestar e Recorrer prevista no art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN No 502/2016. Pela
relevância, peço vênia para transcreve parte do parecer:
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes:AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR e AgRg no REsp 753469/SP.
Resumo:O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama
para o reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal,
com vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de
reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9202-009.558 - CSRF/2a Turma
Processo no 13161.721152/2015-33

imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses casos, se
comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO:Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2:A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
________________________
PARECER PGFN/CRJ/No 1329/2016
Documento público.
Averbação e prova da Área de Reserva Legal e da Área de Preservação Permanente.
Natureza jurídica do registro. Ato Declaratório Ambiental. Isenção do Imposto
Territorial Rural. Item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer. Art. 10, II,
“a”, e § 7o da Lei no 9.393, de 1996. Lei no 12.651, de 2012. Lei 10.165, de 2000.
(...)
II.2 Considerações relacionadas ao questionamento à luz da legislação anterior à Lei no
12.651, de 25 de maio de 2012 - Novo Código Florestal.
(...)
23. A partir das colocações postas, conclui-se que, mesmo com a vigência do art.
17-O, caput e §1o, da Lei no 6.938, de 1981, com a redação dada pela Lei no 10.165,
de 2000, até a entrada em vigor da Lei no 12.651, de 2012, o STJ continuou a
rechaçar a exigência do ADA com base no teor do § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de
1996.
24. Consequentemente, caso a ação envolva fato gerador de ITR, ocorrido antes da
vigência da Lei no 12.651, de 2012, não há motivo para discutir em juízo a obrigação de
o contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR, diante da pacificação
da jurisprudência. (...)
Observamos, portanto, que a não incidência do ITR sobre as áreas classificadas
como de preservação permanente não está condicionada à apresentação do ADA e sim a efetiva
comprovação da sua existência, sendo que no presente caso a prova é representada pelo laudo
técnico juntado às e-fls. 214/256, onde foi reconhecido pelo profissional competente a existência
de 52,7000 há de APP.
Assim, diante de todo o exposto, dou provimento ao recurso do Contribuinte.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9202-009.558 - CSRF/2a Turma
Processo no 13161.721152/2015-33

Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital